Tribunal: TJDFT
Processo: 0736010-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL. ART. 1.015. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, diante de seu manifesto descabimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é viável o conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, homologa laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, homologa o laudo pericial, por se tratar de hipótese não albergada no rol previsto no art. 1.015 do CPC.
4. A matéria tratada no agravo de instrumento não revela urgência apta para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 988 da sistemática dos recursos repetitivos.
5. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se vislumbrar os requisitos previstos.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.